Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-56.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público para: (i) afastar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) reduzir a indenização por danos morais; e (iii) redimensionar a pena imposta ao acusado para 34 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão e 11 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial fechado. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, especificamente quanto ao crime de maus-tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ter o réu supostamente admitido parcialmente a prática dos maus-tratos, o que justificaria a readequação da pena intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão parcial do réu restringiu-se ao reconhecimento da prática de conjunção carnal com uma das vítimas menores de 14 anos, tendo sido expressamente considerada na dosimetria da pena pelo crime de estupro de vulnerável.
4. Não se configura confissão, ainda que parcial, quanto aos maus-tratos, pois o réu apenas admitiu que usava chinelo para corrigir as crianças, negando a prática de agressões com cinto ou facão, bem como a existência de lesões, o que equivale, na verdade, à negativa da autoria delitiva.
5. O crime de maus-tratos exige a exposição da vítima a perigo à vida ou à saúde. O simples uso de chinelo, nos termos narrados pelo réu, não satisfaz tal elemento típico, de modo que sua admissão não se confunde com confissão relevante à luz do art. 65, III, “d”, do CP.
6. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todos os aspectos pertinentes à dosimetria da pena e às declarações do réu, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
7. A interposição de embargos de declaração com objetivo de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade do recurso, que deve se limitar à correção de vícios formais da decisão judicial.
8. Para efeito de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente eventuais dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.